Tribunal: TJMT
Processo: 1001800-55.2017.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001800-55.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELEN CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 398.440.418-21 (APELADO), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELANTE), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - CPF: 037.510.369-46 (ADVOGADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - CPF: 037.510.369-46 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), SUELEN CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 398.440.418-21 (APELANTE), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROPOSTA DE ADESÃO AO CARTÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA AO CONSUMIDOR - APROVAÇÃO NÃO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A
inscrição
do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, decorrente de débito oriundo de relação jurídica não comprovada, configura ato ilícito passível de reparação.

O valor da indenização por dano moral não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, bem como deve se levar em conta o caráter reparatório e pedagógico da condenação, sempre atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recursos de apelação cível aviados por
Calcard Administradora de Cartões Ltda. e Suellen Cristina dos Santos
,
objetivando a reforma da
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, e declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando a baixa do nome da autora Suellen dos órgãos de proteção ao crédito, em relação ao contrato no 1164587, condenando a ré Calcard ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês a partis da negativação.
Custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a cargo da requerida.

Para tal desiderato, sustenta
a requerida/apelante
Calcard Administradora de Cartões Ltda.
que restou demonstrado nos autos que a autora fez adesão ao cartão, efetuou compra e realizou pagamentos, e, sendo assim, a negativação decorreu de mero exercício regular de direito, não constituindo ato ilícito indenizável. Subsidiariamente, alega que não restou comprovado o abalo sofrido pela autora, aduzindo que os pequenos dissabores do dia a dia não justificam a indenização por danos morais, fazendo jus ao afastamento da aludida condenação, ou a redução do
quantum
fixado.

Em contrapartida, a autora/apelante
Suellen Cristina dos Santos
alega que o valor fixado a título de danos morais é irrisório, e merece ser majorado para R$15.000,00 (quinze mil reais).

A autora apresentou contrarrazões sob o ID. 52659555, pugnando pelo desprovimento do recurso da requerida, bem como pela majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da causa, ao passo que a requerida ofertou resposta no ID. 52659559, requerendo, de igual modo, o desprovimento do recurso aviado pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se infere dos autos, a autora
Suellen Cristina dos Santos
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em desfavor de Calcard Administradora de
Cartões Ltda, sob o argumento de que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito em 07/04/2014, em razão de suposta dívida no valor de R$ 168,17 (cento e sessenta e oito reais e dezessete centavos), porquanto, segundo alega, nunca celebrou qualquer contrato e não possui relação jurídica com a requerida.

Alega que, embora tenha solicitado abertura de crediário perante a loja Studio Z Calçados, mediante preenchimento de ficha fornecida pelo estabelecimento, teve a disponibilização do crédito negado, razão pela qual não restou perfectibilizada a proposta de adesão a cartão de crédito.

Sobreveio, então, sentença de mérito, nos seguintes moldes,
in verbis
:

“(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para
declarar a inexistência da relação jurídica descrita na inicial (contrato no 1164587),
determinar em caráter definitivo o cancelamento da inscrição em nome da Autora promovido pela Requerida, tão somente com relação ao contrato no 1164587, bem
como condenar a Ré ao pagamento de R$ 3.000,00
(três mil reais) à Autora a título de indenização por danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo I.N.P.C./ I.B.G.E. a partir do arbitramento (súmula 362 STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da negativação .Em atenção ao princípio da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.”
(destaquei)

Contra essa decisão, ambas as partes recorreram. De um lado, a requerida
Calcard Administradora de
Cartões Ltda. defende
que restou demonstrado nos autos que a autora fez adesão ao cartão de crédito, bem como efetuou a aludida compra e realizou pagamentos, razão pela qual a negativação decorreu de mero exercício regular de direito, não constituindo ato ilícito indenizável.

Subsidiariamente, alega que não restou comprovado o abalo sofrido pela autora, aduzindo que os pequenos dissabores do dia a dia não justificam a indenização por danos morais, fazendo jus ao afastamento da aludida condenação, ou a redução do
quantum
fixado.

Em contrapartida, a autora
Suellen Cristina dos Santos
pretende a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Em que pese as argumentações da requerida
Calcard
, tem-se que a sentença não merece reparos nesse ponto.

Isso porque, a recorrente não demonstrou satisfatoriamente a origem da dívida, que pudesse dar azo à negativação da autora nos órgãos de proteção ao crédito
, porquanto, segundo se extrai dos autos, a fim de demonstrar o vínculo jurídico existente entre as partes, a requerida Calcard acostou aos autos apenas um comprovante ilegível da suposta compra (ID. 52659456), Proposta de Adesão ao Cartão (ID. 52659457), Cópia do Registro Geral da autora (ID. 52659458), Proposta de Adesão ao Seguro (ID. 52659460), Carta de Notificação de Registro (ID. 52659464).

No entanto, tais documentos referem-se apenas à proposta de adesão ao cartão, fato que, inclusive, foi narrado pela autora na inicial. Vejamos:

“A Requerente no ano de 2013 esteve na Loja Studio Z Calçados na cidade de Cáceres-MT, para proceder à compra de alguns produtos pelo crediário.

Para tanto, foi-lhe solicitado que a mesma preenchesse uma ficha de abertura de crediário, contendo todos os seus dados pessoais, ao qual a Requerente procedeu ao preenchimento.

A atendente então, informou que a após preenchida a respectiva ficha, a Requerente deveria aguardar por alguns minutos, pois a ficha seria enviada para aprovação de abertura do crediário.

Passados alguns minutos, a Requerente foi informada pela atendente que o seu crediário não havia sido aprovado, razão pela qual a compra só poderia ser realizada à vista.

A Requerente então desistiu de efetuar a compra, não adquirindo nenhum produto, nem efetuando nenhuma compra.”
(ID. 52658214 – Pág. 2)

In casu
, a fim de demonstrar a lisura da operação supostamente efetuada pela autora, cabia à requerida fazer prova da aprovação da proposta após o preenchimento do formulário, bem como da entrega do cartão magnético à consumidora, o que, inclusive, foi requerido pelo magistrado de piso quando da intimação dos litigantes para falarem sobre o interesse em produzir outras provas,
in verbis
:

“Nos termos do art. 139, VI do Código de Processo Civil, esclareçam as partes de modo específico e justificado se possuem interesse em produzir outras provas.

No que tange a requerida, considerando que a autora argumenta em sua impugnação que os documentos apresentados na contestação seriam referentes a análise de crédito a qual teria sido reprovada, e considerando que os documentos apresentados pela ré sinalizam que a aprovação e uso de crédito se deram mediante uso de cartão magnético,
deverá então a ré trazer aos autos documentos que comprovem a aprovação do crédito, entrega do cartão magnético à autora e extratos que demonstrem a sua utilização.

Ademais, o comprovante digitalizado na página 5 da contestação encontra-se ilegível de modo que deverá a ré reapresenta-lo no processo de modo que seja possível a verificação de suas informações.

Já a autora deverá indicar de modo preciso qual ou quais das assinaturas apresentadas pela ré como sendo a sua firma, a mesma refuta a autoria.

Para tanto, anoto o prazo de quinze dias para a manifestação das partes.”
(ID. 52659470) (destaquei)

Em cumprimento ao aludido despacho, a requerida limitou-se a colacionar aos autos o mesmo comprovante ilegível da suposta compra, bem como o extrato de utilização do cartão (ID. 52659476), onde consta apenas a compra ora refutada, bem como os valores de anuidade e seguro do cartão, os quais nunca foram pagos, diversamente do que alega a requerida na peça recursal quando diz que o cartão vinha sendo atualizado pela autora para fazer compras, mediante pagamento das parcelas.

A autora, por sua vez, manifestou reconhecendo a autoria da assinatura contida na proposta de adesão ao cartão, mas fundamentou ter esta se dado quando realizou tentativa de cadastro junto à Requerida para aprovação de crédito - salientando que este foi rejeitado - além disso, fundamentou que desconhece a origem das faturas apresentadas, bem como não reconheceu como sendo sua, a assinatura constante no comprovante de compras
(ID. 52659482).

Consoante se denota da decisão saneadora (ID. 52659470), o juízo
a quo
, além de fixar os pontos controvertidos em relação à matéria de fato, atribuiu a cada uma das partes o ônus da prova em relação aos documentos imprescindíveis para o deslinde da ação: à parte ré coube demonstrar, por via documental, que a requerente teve aprovado seu crédito, bem coma a comprovação de entrega do cartão magnético à autora e extratos que demonstrassem a sua utilização, no entanto, tal providência não restou atendida pela requerida Calcard.

Dessa forma, uma vez que a requerida não comprovou a
aprovação da proposta após o preenchimento do formulário, bem como da entrega do cartão magnético à consumidora, o documento de compra ilegível, atrelado ao não reconhecimento, pela parte autora,
da assinatura no aludido documento, não basta para refutar a tese difundida na inicial.

Aliás, quanto ao não reconhecimento da assinatura pela autora, o juízo singular assinalou:

“Isso porque, em que pese tenha acostado aos autos cupom/comprovante (id. 8842192 – pág. 05, id. 8842289 – pág. 01) que supostamente comprovaria a aquisição de produto que teria resultado na suposta dívida, a assinatura nele contida foi refutada pela Requerente e quando oportunizada a produção de provas,
a Requerida abriu mão de produzir outras provas a corroborar com a sua tese de defesa, especialmente no que tange a legitimidade da firma refutada – ônus que lhe incumbia – pugnando pelo julgamento antecipado do mérito.

Não obstante, além de facultada a produção de provas, este Juízo ainda determinou de ofício fosse oficiado ao estabelecimento que teria realizado a suposta venda a fim de que trouxesse informações e detalhes a respeito da venda e produto adquirido, que em resposta, alegou impossibilidade de fornecer tais informações (id. 20875813 – págs. 01 e 02) que também não foram trazidas pela Ré.

Nesse contexto, vê-se que o comprovante juntado não traz consigo qualquer outro documento para afirmá-lo, a exemplo de nota fiscal do produto adquirido, atendente, produto adquirido, informações básicas geralmente inseridas nos sistemas de estabelecimento dos correios.”
(Destaquei)

Deste modo, diante da presunção (não afastada pelo apelante) de que a compra não foi realizada pela autora, sendo que a assinatura constante da nota de pagamento foi por si rejeitada, andou bem a sentença em declarar a inexistência de comprovação de realização do negócio jurídico.

Logo, reputo hígida a sentença de piso, não havendo motivos para a sua reforma, razão pela qual integro-a nas razões de decidir, já que a documentação juntada pelo recorrente não é suficiente para infirmar a verossimilhança da alegação autoral.

Outrossim, sendo certo que fraude praticada por terceiro não ilide a responsabilidade das requeridas pela inadequação do serviço prestado, correta a aplicação da indenização por dano moral.

Aliás, quanto ao tema, verifica-se que a requerente, em sede recursal, insurge-se quanto ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, sustentando ser o valor irrisório.

Contudo, a sentença também não merece reforma nesse ponto, porquanto o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, bem como deve se levar em conta o caráter reparatório e pedagógico da condenação, sempre atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, foi arbitrado em consonância com os precedentes deste Sodalício, em situações semelhantes, vejamos,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALORES APÓS A PORTABILIDADE PARA OUTRA OPERADORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não tendo juntado qualquer prova hábil à comprovação da legalidade dos débitos apontados como devidos, a empresa telefônica responde pela falha na prestação do serviço. Inteligência do art. 14 c/c art. 17 do CDC.2. Não havendo a demonstração de má-fé da prestadora de serviço, a devolução deve ocorrer na forma simples, não em dobro.3. É pacífico o entendimento de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula n. 227), contudo, por se tratar de pessoa jurídica, exige-se prova material de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, ou seja, de que o ato ilícito causou abalo em seu conceito social, ao crédito que lhe é atribuído, entre outros. 4. Na hipótese, restou suficientemente comprovado que a autora/apelada teve o seu nome e CNPJ inscritos nos órgãos de restrição ao crédito pela empresa apelante, o que basta para a comprovação do dano moral sofrido pela pessoa jurídica, eis que tal dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação5
. O valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.6. Considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, entendo que o valor arbitrado (R$ 6.000,00) é inferior àquele geralmente fixado (R$ 10.000,00) por esta Câmara em casos idênticos (negativação indevida), de modo que deve ser mantido.
”
(N.U 0003920-05.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento a ambos recursos
, mantendo incólume a sentença objurgada. Majoro os honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020